Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. APLICAÇÃO DA LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que concedeu progressão de regime e autorização para o trabalho externo e para as saídas temporárias ao agravado sem a realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de exame criminológico pode ser exigida como requisito para concessão da progressão de regime e dos benefícios externos (trabalho externo e saídas temporárias); e, (ii) determinar se as alterações trazidas pela Lei no 14.843/2024, que vedam a saída temporária e restringem o trabalho externo para condenados por crimes hediondos, podem ser aplicadas retroativamente ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula Vinculante no 26 do STF autoriza a realização de exame criminológico como instrumento de aferição do requisito subjetivo na progressão de regime, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos da execução da pena, não podendo ser determinada de forma genérica nem baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ orienta que a exigência de exame criminológico depende de decisão judicial motivada, com base em dados objetivos e atuais da execução, não bastando a mera menção à natureza do crime.

5. A Lei no 14.843/2024, que restringe o benefício da saída temporária e impõe condições adicionais ao trabalho externo para condenados por crimes hediondos, tem natureza penal material, por afetar diretamente o status de liberdade do condenado. Conforme o artigo 5o, XL, da Constituição Federal, e entendimento consolidado do STF, leis penais mais gravosas não podem retroagir para alcançar fatos ou situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência.

6. Se o agravado cumpre pena pelos crimes de tráfico de drogas e roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, embora a Lei no 14.843/2024 tenha proibido as saídas temporárias àqueles que cumprem pena por crime hediondo, tal proibição não pode incidir na presente execução, em que os crimes foram cometidos antes da alteração legislativa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único; LEP, arts. 8o, 9o-A, 112 e 122, § 2o (com redação dada pela Lei no 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 26; STF, Rcl 29527 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 07.08.2018, DJe 17.10.2018; STF, HC 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça, j. 28.05.2024; STJ, Súmula no 439; TJDFT, Acórdão 1934584, 0738530-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024, DJe 28.10.2024.